Tribunal: STF
Processo: AI 434768
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO – CSSL. IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – ILL. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ART. 3º DA LEI N. 8.200/1991. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.